Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-89.2021.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000939-89.2021.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CARLITO ANTONIO DE PAULA - CPF: 177.328.401-00 (AGRAVANTE), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO “
ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS
” – ALEGAÇÃO, SOMENTE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao Recurso de Apelação Cível com fundamento do art. 932, IV, “
a
”, do CPC, se apoia integral e exclusivamente na tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e essa matéria não foi suscitada no próprio apelo, não pode ser conhecido o Agravo Interno, face à inadmissibilidade da inovação recursal por preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CARLITO ANTÔNIO DE PAULA contra decisão que,
por admitir que “
a sentença está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, ‘a’, do CPC
”,
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo intocada a r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Débito c/c Reparação de Danos
”

(Proc. no 1000939-89.2021.8.11.0051), ajuizada pelo apelante/agravante contra ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e BANCO C6 CONSIGNADOS S.A. (nova denominação do Banco FICSA S.A.), rejeitou o pedido de produção de prova pericial grafotécnica formulado pelo agravante por reputá-la desnecessária para formação do convencimento do julgador, já que, além a exibição, pelos réus, de instrumentos contratuais com assinatura “
em tudo semelhante à do requerente,
(...)
há, nos extratos bancários juntados pelo próprio autor, indicação de transferência, em seu favor, dos empréstimos consignados agora impugnados
”, e, no mérito, por admitir que os Bancos/réus “
bem atenderem seu encargo processual ao demonstrar negócio jurídico válido pactuado entre as partes,
(...)
apresentando cópias dos contratos celebrados, em que se verifica a regularidade dos dados pessoais do requerente
(e)
a aposição de
(sua)
assinatura
”, na qual não se vê “
qualquer indício de fraude ou manipulação, pelo contrário, verifica-se nítida semelhança na assinatura exposta nos contratos de crédito consignado com a assinatura constante dos
(seus)
documentos pessoais
”, pontuando, ainda, a existência de “
comprovante de transferência dos créditos nos extratos valores contratados
” e a exibição, pelo próprio autor/agravante, “
de seu extrato bancário, no qual se observa o crédito em seu favor
”, julgou improcedente o pedido, condenando o autor/agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé caracterizada pela alteração da verdade dos fatos, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC (cf. Ids. no 136427438 e 149744151).

O autor/apelante/agravante afirma que “
os documentos anexos pelos réus não possuem força probatória, pois poderia por uma simples perícia, ser verificada a falsidade da assinatura em tais documentos
”, e assevera que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial grafotécnica formulado para “
comprovar que as assinaturas nos contratos objetos da lide não foram apostas pelo autor
” caracteriza cerceamento de defesa, especialmente porque, a despeito do seu notável saber jurídico, o magistrado de piso “
não poderia por uma simples análise ocular constatar a veracidade de uma assinatura
” (sic – cf. Id. no 153037688 - Pág. 13/25).

Argumenta, ainda, que, “
inconformado com o deslinde da demanda, contratou perícia por conta, retirando de sua renda o valor de R$ 2 mil para que pudesse mostrar que não entrou com uma ação por motivos frívolos, mas somente buscava seus direitos
”, e que o laudo técnico resultante dessa perícia mostra que “
o apelante tem razão em alegar que não assinou nenhum contrato com os bancos requeridos
” (sic – cf. Id. no 153037688 - Pág. 25/28).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão monocrática, seja dado provimento ao Recurso de Apelação Cível para que “
seja anulada a decisão de Primeiro Grau
” e ordenado “
o retorno dos autos à primeira instância para produção de prova técnica
” (sic – cf. Id. no 153037688 - Pág. 28).

Nas contrarrazões, os Bancos/réus/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Ids. no 155356151 e 155568180).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a insurgência manifestada no presente Agravo Interno se fundamenta inteiramente em discurso voltado ao convencimento da ocorrência de cerceamento de defesa caracterizado pelo indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica, tese que, porém, não foi vertida no Recurso de Apelação Cível julgado pela decisão monocrática agravada. Basta ver que não há, nas razões do apelo, nenhuma menção ao vocábulo “
cerceamento
” e não há pedido de anulação da r. sentença de improcedência.

Trata-se, à toda evidência, de inadmissível inovação recursal, não podendo a insurgência ser conhecida face à ocorrência de preclusão consumativa.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE NA LIDE – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública
. Não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pela parte embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RED 0028299-03.2008.8.11.0041 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022 –
grifei
).

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. (...) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO SOBRE O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE SERIA PRATICADO. ART. 272, § 8o, DO CPC/2015. (...) INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 2. Alegação de nulidade do processo em virtude da ausência de intimação pessoal do defensor público acerca do retorno da carta precatória destinada à avaliação do veículo. 3. Nos termos do art. 272, § 8o, do CPC/2015: "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido". 5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo. 6. Limitação da possibilidade de anulação do processo para devolução de prazo processual apenas à hipótese de inviabilidade de acesso aos autos pela parte prejudicada (cf. art. 272, § 9o, do CPC/015), circunstância que não ocorreu no caso dos autos. 4. Caso concreto que a parte interessada limitou-se a alegar a nulidade do processo nas razões da apelação, abstendo-se de já antecipar o ato processual que pretendia praticar, caso a intimação tivesse sido válida. 5.
Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto, em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8o do CPC/2015
. 7. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional acerca da alegação de abusividade de cláusulas contratuais, tendo em vista a arguição genérica na contestação. 8. Inviabilidade de se sanar o vício da alegação genérica nas razões da apelação, em virtude da proibição de inovação recursal” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.810.925/MG – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 8/10/2019, DJe de 15/10/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao artigo 535 do CPC/1973, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 2. O art. 515 do CPC/1973 estabelecia que a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, tratando do seu efeito devolutivo. Dessa forma, não pode o órgão colegiado julgar matéria estranha ao recurso, mas poderá, dentro das limitações e exceções legais, conhecer das questões suscitadas em sua dimensão vertical, vale dizer, em sua profundidade, desde que dentro da matéria debatida ou passível de conhecimento de ofício. Precedentes. 3.
Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa
. 3.1. O conhecimento do dissídio jurisprudencial exige a indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, a demonstração da divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos moldes exigidos pelo art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (art. 1.029, §1o, do NCPC ). 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 898.202/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 6/3/2018, DJe de 13/3/2018 –
grifei
).

Pelo exposto,
não conheço
do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023